Tribunal: TJMT
Processo: 1020336-25.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020336-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), HERMES ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.446.291-37 (PACIENTE), juizo 3 vara criminal juara (IMPETRADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), PABLO ALESSANDRO TRINDADE DA SILVA - CPF: 047.308.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO SANTOS ARRUDA - CPF: 062.760.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS MICHELETTI - CPF: 930.702.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 060.682.451-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DIONE COMIN DE LARA - CPF: 049.050.481-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON DA SILVA - CPF: 033.718.801-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR.
1. ALEGADA AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.
IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

2. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO SEM AMPARO LEGAL NA ESPÉCIE. ART. 282, INCS I E II DO CPP.
3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. INSUFICIÊNCIA
IN CASU
. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.Está evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade
in concreto
do homicídio qualificado, contemplando premeditação, além do envolvimento do paciente e corréus com organização criminosa de altíssima periculosidade (Comando vermelho);

2. “(...).
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
(...)” (AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023);

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora apreciáveis não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Hermes Alves dos Santos,
que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo
3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
, à conta do suposto cometimento dos crimes de
Homicídio Qualificado, Organização Criminosa e Corrupção de Menor
(art. 2º, §4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/13; no art. 121, §2º, incisos I e IV c.c. art. 29, ambos do CP e no art. 244-B, ECA (este por 2 vezes) e em concurso material de crimes (art. 69, CP) c/c art. 1º, inciso I da Lei n.º 8.072/90), ocorridos em data de
9.4.2023
.

Em prol da sua libertação, apresenta-se nesta instância, argumentos de que a
decisão judicial é inidônea
, vez, que não contempla os
requisitos do art. 312 do CPP
, a justificar a constrição cautelar do paciente, sendo possível, ainda a imposição de medidas cautelares mais brandas,
previstas no art. 319 do CPP
.

Portanto, solicita
in limine,
a
revogação da prisão
cautelar, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (ID 180791668).

Anexou documentos de ID 180791676, 180793659 a 180793664.

Informações judiciais
anexadas aos autos sob o Id. 181802181.

O parecer da
PGJ
, sumariado nos termos abaixo, é pela
denegação
da ordem (Id. 182059184):

“SÍNTESE MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES
- (art. 2º, §4º, inciso I, da Lei n.º 12.850/13; no art. 121, §2º, incisos I e IV c.c. art. 29, ambos do CP e no art. 244-B, ECA (este por 2 vezes) e em concurso material de crimes (art. 69, CP) c/c art. 1º, inciso I da Lei n.º 8.072/90 – Alegação de inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva – Alegados predicados pessoais que autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP – DESCABIMENTO – PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CRIMES BÁRBAROS IMPUTADOS A MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL, EVITANDO NOVAS INVESTIDAS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em consulta ao Pje de primeiro grau (Autos nº. 1000944-45.2023.811.0018 – Id. 116436361), nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decreto de prisão preventiva a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente e dos corréus, apontados nos autos como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho e, também, em virtude do
modus operandi
que se mostra
“(...) suficiente para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal”
.

O magistrado primevo destacou a conclusão do relatório policial, que o paciente e outros vigiaram a vítima por determinado tempo e em seguida a coagiram a entrar em um veículo. Posteriormente o corpo da vítima foi localizado em avançado estágio de putrefação, sendo que, de acordo com as investigações, a vítima foi assassinada
“para honrar o outro integrante do CV”
.

Extrai-se das declarações extrajudiciais dos investigadores de polícia que a vítima era viciada em drogas ilícitas e, por ter envolvimentos com traficantes integrantes ou ligados à organização criminosa Comando Vermelho, em 26.03.2023, foi vítima de uma “surra”, comumente chamada de “salve”. Razão pela qual sua genitora
Claudete Maria da Silva
, em data de 27.03.2023, o encaminhou à Delegacia de Polícia para registro de boletim de ocorrência, tendo ele sido submetido à exame de corpo de delito, o qual constatou a existência de lesões corporais próprias de tortura. A referida vítima prestou depoimentos, indicando quem seriam os autores do fato seriam
Marcus Vinicius Micheletti
,
André do Carmo Pedroso
,
Carlos Alberto Silva do Nascimento
,
Jéssica Naiara Abreu da Silva
e dois adolescentes. Assim, com exceção de um adolescente, todos foram ouvidos na unidade policial, porém negaram participação no ilícito e por inexistir mandado de prisão, foram mantidos em liberdade.

Em razão disso, a vítima foi jurada de morte e em data de 10.04.2023 a sua genitora compareceu à Delegacia de Polícia registrando o desaparecimento do filho e, após diligências, descortinou-se o homicídio da vítima, em tese, cometido pelo paciente e outros. Ainda, com as investigações, obteve-se a informação de que teriam determinado a morte da genitora da vítima como forma de retaliação por ter registrado boletim de ocorrência pelo desaparecimento do filho e estar constantemente na delegacia.

Como se observa, trata-se de um crime extremamente grave, envolvendo uma organização criminosa. O
modus operandi
empregado incluiu o sequestro da vítima, com a cooperação mútua dos envolvidos para a aplicação do
"Salve"
contra ela.

Portanto, é evidente a necessidade de
resguardar a ordem pública,
considerando o risco representado pelo ora paciente, que juntamente com as demais pessoas detidas pelo homicídio da vítima, parecem acreditar que podem impor suas próprias regras e aplicá-las com suas próprias mãos, desconsiderando as leis estabelecidas pelo Estado, justificando a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, é importante destacar que a genitora da vítima, a Sra.
Claudete Maria da Silva
,
estaria jurada de morte pela organização criminosa, da qual, segundo os investigadores, o paciente é um dos integrantes.
Portanto, é imprescindível manter a prisão preventiva para evitar que essas ameaças se concretizem,
a fim de preservar o bem mais importante, que é a vida da Sra.
Claudete
.

Diante disso, tais condutas merecem a imediata intervenção do Estado, a fim de afastar da sociedade indivíduos que adotam
comportamentos totalmente contrários ao ordenamento jurídico e ao senso comum

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“(...) A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. (TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023)”

Nesse contexto, evidente

a
elevada gravidade do comportamento criminoso do Paciente
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do Paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023